Tribunal: TJES
Processo: 0002698-61.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002698-61.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMAR GONCALVES CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002698-61.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMAR GONCALVES CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOAO PIMENTEL DA SILVA - ES6661-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. NULIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PROVA DO PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O juiz não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

2.
O fundamento da responsabilidade penal pelo homicídio culposo reside na violação do dever objetivo de cuidado exigido do agente nas circunstâncias concretas. Na espécie, há prova suficiente desta circunstância a partir da prova oral produzida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002698-61.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMAR GONCALVES CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOAO PIMENTEL DA SILVA - ES6661-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Edimar Gonçalves Carvalho

interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Guaçuí, que
considerou o réu como incurso nas sanções do artigo
121 §3°
do Código
Penal
, condenando-o à pena de 1 ano de detenção em regime aberto.

A despeito dos fundamentos trazidos no apelo,
entendo não merecer reparos o decisum vergastado
, revelando-se a questão de fácil deslinde.

Segundo a orientação jurisprudencial,
o juiz
”
não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes,
tampouco a se
manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
”
(AgRg no HC n. 404.147/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 19/03/2019).

Na espécie, o MM. Juízo singular apresentou os motivos que conduziram ao reconhecimento dos elementos essenciais do tipo culposo, o que satisfaz a exigência constante do art. 93, inciso IX da CF/88.

Ademais, não se extrai dos autos que a nulidade tenha sito apontada em tempo oportuno, além de inexistir a demonstração de efetivo prejuízo.

Deste modo, sem maiores considerações,
rejeito
a preliminar suscitada

No que toca o mérito recursal, mais uma vez
o pleito não merece acolhimento
.

Ao que se vê da denúncia, no dia 07 de fevereiro de 2016, por volta das 21: 10 horas, na Rua Milton Gomes Machado Figueiredo, no Bairro Quincas Machado, em Guaçuí, o recorrente, agindo com negligência, por não ter colocado nenhuma proteção em obra de sua propriedade que estava em fase de fundação com buracos aberto e vergalhões apontados para cima, deu causa a morte do menor Luiz Otávio Mota Alves Ferreira, com apenas 08 (oito) anos de idade. Ainda como narra o MP, a criança caiu no buraco da obra e teve perfuração na região abdominal, não resistindo aos ferimentos.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade da versão ministerial dos fatos, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas tanto pelo exame cadavérico (
fls. 41-
42
) quanto pelos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

O
uvido, o
PC
Zaqueu Code
ç
o de Souza
(fl. 1
47
)
relatou as diligências realizadas, destacando que os vergalhões possuíam vestígios de sangue. Vejamos:

"que na época dos fatos, o declarante estava localizado na Delegacia de Policia Civil de Guaçuí, onde fora designado pela autoridade policial para diligenciar a um canteiro de obras, local este onde teria ocorrida a queda de uma pessoa, e a finalidade da diligência seria recolher possíveis materiais que estivessem com vestígio de sangue; que a diligência foi realizada pelo declarante que auxiliou o Investigador da Policia Civil Robson Carlos Massucati, a qual fora o responsável ela visitaria, pois na época ele era a Chefe da investigação da Delegacia de Guaçuí;
q
ue o local se tratava de u
m
canteiro de obras, onde segundo informações u
m
a pessoa teria ca
í
d
o
em u
m
buraco de sapata, vindo a se lesionar em vergalhões de colunas
; que a diligência foi realizada onde
vistoriaram a local e reco
l
hera
m
todos os vergalhões que apresentavam alguns supost
o
s vestígios de sangue
; que não se recorda da profundidade do buraco da sapata, mas os vergalhões estavam no fundo da sapata; que volta a afirmar que recolheram apenas dais vergalhões, haja vista que
so
m
ente estes apresentavam vest
í
gios supostamente de sangue
." (...)."

Ouvido em juízo (mídia à fl. 247),
Claudemir Cruz de Almeida
relatou que passava no local e viu um senhor com a vítima, sendo que esta rolava no chão, ferida. Diante do pedido de socorro, parou no local e colocou a criança no carro, conduzindo-a ao pronto socorro. Na oportunidade, veio a saber que o motivo da lesão teria sido uma queda em uma construção.

José Carlos Curty
(mídia à fl. 247), contratado pelo recorrente para construir os muros, disse que a obra não possuía proteção:

Que esclarece o declarante que foi contratado pelo nacional Edmar Goncalves Carvalho, para construir um muro em torno do terreno de propriedade do Sr. Edimar; Que a referido terreno fica na Rua João Túlio Constantino, s/n°, Centro, nesta cidade; Que além do declarante mais cinco pessoas trabalhava como ajudante; Que esclarece a declarante,
que a referida obra não estava com nenhuma barreira de proteção
; Que afirma a declarante que a responsabilidade de fechar a obra com algum tipo de barreira e do dono da obra, e que só não fechou a obra, pois o dono o Sr. Edmar não ordenou que fechasse a obra;
Que o declarante ficou sabendo que uma criança tinha caldo no buraco da referida obra, na data do dia 09 do corrente mês, e que a criança havia morrido
; Que a declarante ficou sabendo pelo nacional Paulo de tal, que também trabalha na obra; Que a declarante na segunda feira dia 08 do corrente mês, trabalhou normalmente no local;
Que a declarante ficou sabendo que a chinelo da criança Luiz Otavio, foi encontrado dentro de um dos buracos, "sapatas" da construção, onde possivelmente a criança Luiz Otavio teria caldo
; Que esclarece a declarante que a referido chinelo foi encontrado pelo nacional conhecido coma Valadares, residente nesta cidade, que também trabalha na obra;
Que a tio da criança Luiz Otávio reconheceu o chinelo como sendo de seu sobrinho
; Que a declarante afirma que só trabalhou no buraco "sapata", que supostamente a criança Luiz Otavio, caiu na data do dia 04 do corrente mês, depois desse dia não mais trabalhou no referido buraco, "sapata"; Que o declarante não viu nenhuma marca de sangue dentro do buraco, "sapata", onde possivelmente criança Luiz Otavio caiu; Que o declarante tentou falar com o Sr. Edimar, na data do dia 09 do corrente mês, mas não conseguiu vez que o Sr. Edimar estava na roca e lá não tem sinal para celular; Que o declarante foi até a residência do Sr. Edimar e avisou a esposa do Sr. Edimar o que havia ocorrido; Que afirma o declarante, que depois do ocorrido a referida obra continua parada; Que esclarece o declarante, que não sabe dizer se a criança Luiz Otavio teve ajuda de alguém para sair do buraco, "sapata". [...]”

Jeferson de Souza Rodrigues
(mídia de fl. 319), também pedreiro contratado pelo recorrente, disse ter encontrado os chinelos do menor no local.

Eliana dos Reis Mota
(
fl. 130
), genitora do menor, disse ter conversado com seu filho ainda no hospital, ocasião em que o mesmo relatou a queda e a perfuração na região abdominal, além de esclarecer que se tratava da obra de propriedade do recorrente. Vejamos:

“que a época dos fatos residia próximo a obra onde foi o acidente de seu filho; que a distância era como se fosse do fórurn ate a sinal; que seu filho lhe pediu para levá-lo no Carnaval; que seu filho disse que iria se arrumar; que enquanto se arrumava,
seu filho

l
he disse que brincaria na frente de sua casa co
m
seu amigo;

que quando entrou para tornar banho seu telefone tocou duas vezes, entretant
o
, não atendeu porque estava secando seu cabelo; que foi em questão de 20 minut
o
s;

que quand
o
sa
iu
do lado de fora, sua irm
ã

l
he disse que
Luis
Otávio estava
m
achucad
o
; que saiu desesperada para procurar pela rua de cima; que quando deu a volta para voltar já encontrou co
m
a ambulância para buscá-lo; que seu filho, quando estava na ambulância, disse para sua filha

Jessica que caiu no buraco;
que no outro dia operou; que passou pelo local co
m
seu cunhado e não encontrou nada; ao perguntar para o m
é
dico o que perfurou, ele disse que seu f
ilho
foi perfurado co
m
vergalhão; que a vergalhão era de ponta; que seu fi
lh
o caiu de ponta e ao virar para sair, este perfurou o estômago; que no outro dia quando foi visitá-lo no hospital, seu f
ilh
o, ora v
í
tima, disse para a mesma e seu ex esposo, genitor do infante, que havia caldo no buraco atrás da casa do Matheus, na obra; que o mes
m
o disse que saiu do buraco sozinho e que ninguém
l
he ajudou; que seu filho
l
he disse que tinha ido atrás da pipa; que
l
he disse que quando sa
í
sse do hospital
m
ostraria para o seu genitor onde caiu; que ele sabia onde era a casa do Matheus por ser amigo do mesmo; que sabia onde era a obra por conhecer o local; que não conseguiu terminar de contar a hist
ó
ria, pois estava muito fraco; que a v
í
ti
m
a
l
he disse que caiu sozinho no buraco e saiu sozinho tamb
é
m; que fo
i
ao local em u
m
a oportunidade e observou que o buraco era muito alto; que na época a TV Gazeta veio tirar foto do buraco e teve uma repercussão muito grande; que a que estava no buraco havia sangue; que no hospital verif
i
cou que as unhas da v
í
tima estava
m
sujas de terra, como se ele tivesse escalado para subir; que quem socorreu seu filho foi o pastor, mas antes de socorrer foram dois rapazes; que u
m
dos rapazes apos a acidente, procurou o genitor da v
í
ti
m
a para esclarecer os fatos (...) que n
ã
o sabe quem era as crian
ç
as próximas do buraco; que a primeira pessoa que socorreu Lu
i
s Otávio
l
he disse que, ao perguntar o que teria acontecido, a crian
ç
a
l
he respondeu que havia ca
í
do no buraco, e que, também a perguntou aonde caiu, e essa
l
he apontou em direção a referida obra; que a v
í
tima quando foi socorrida estava pr
ó
xima a obra; que a crian
ç
a pediu ajuda para a homem que estava de bicicleta, e, ap
ó
s, o
m
es
m
o pediu ajuda para o pastor; que acredita que, seu f
i
lho tenha continuado a caminhar porque queria
l
he mostrar."

Luiz Cláudio Alves Ferreira
(mídia à fl. 130)
, genitor da vítima, ratificou a versão da denúncia, esclarecendo que, além de Luiz Otávio, obteve informações do pastor que viu seu filho gritando por socorro e das crianças que estavam no local, os quais constatara a queda de Luiz Otávio em um buraco de grande profundidade.

Digno de nota também, o depoimento de Fabiana Macedo Diori Batista Pires (fl. 319) - enfermeira que atendeu a vítima no dia dos fatos -, a qual relatou os fatos conforme a versão do menor, tendo este dito que estava soltando pipa, se desequilibrou e caiu em um buraco, conseguindo sair do local sozinho.

A violação do
dever objetivo de cuidado
, mais uma vez, restou evidenciado pela prova oral produzida, além do laudo fotográfico acostado, de onde é possível extrair que o local não contava com qualquer proteção para impedir a entrada de pessoas. Nesse sentido, as declarações do
recorrente
, o qual afirmou que
a obra estava aberta e que não tomou
nenhuma
providência
para proteger a edificação. Senão, vejamos:

"que estava construindo um muro; que não se recorda a quantidade exata de buracos realizados no local;
que ao redor n
ã
o havia nenhuma cerca ou prote
ção
antes de chegar na rua
; que acredita que foi informado na segunda-feira de manhã acerca do acidente; que não estava na cidade por ocasião dos fatos; que na segunda-feira procurou saber e se deslocou ate a obra para paralisar e saber a situação da obra; que após uma semana retomaram; que se deslocou ate a delegacia; que o delegada pediu autorização para realizar a perícia; que quem acompanhou a perícia foi o pedreiro com os policiais; que após sua oitiva a delegado pediu para fazer a perícia; que a perícia não foi feita no dia dos fatos; que não encontrou vestígios de sangue na obra; que a pai da criança esteve junta com o advogado em seu escritório; que conversou, no entanto não lembra o teor da conversa;
que quando co
m
e
ço
u a obra não tomara
m
as precau
çõ
es para fazer a cerca evitando a rua
; que sempre avisou seus funcionários que todas as tardes quando acabassem as obras deveriam pegar materiais e tampar as referidos buracos, pois as mesmos estavam ficando muito fundos; que a que sabe acerca do socorro prestado em favor da criança é o que consta no processo; que após a realização da pericia e autorização do delegado retomou a obra; que a próximo passo era encher a sapata e findou a problema; que a muro fica próximo a rua Venturo Constantino; que contratou um pedreiro e alguns serventes, aproximadamente umas cinco pessoas; que a genitora da criança ajuizou processo de indenização de danos morais na vara cível”.

Na espécie, a prova oral aponta que o menor foi ao local atrás de uma pipa, ocasião em que
adentrou à obra – a qual não possuía restrição de acesso - e caiu no buraco da sapata
, vindo a
perfurar a região abdominal nos vergalhões
, que se encontravam desprotegidos.

A despeito da fatalidade, não se pode olvidar que
a omissão do recorrente coadunou o resultado naturalístico
, caracterizando pressupostos da relação típica prevista no
art. 121 §3°, do CP.
O que normalmente acontece nas situações em que o investigado descumpre regras de proteção à edificação, é concluir-se pela ausência do
dever de cuidado objetivo
, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir).

Há, portanto, prova suficiente para a condenação.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)